Tribunal: TJDFT
Processo: 0728638-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728638-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTOS PEREGO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANTOS PEREGO ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de decisão (Id. 18538847) proferida pelo d. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer (processo no 0724024-81.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência para baixa de hipoteca gravada em imóvel. Relata a Agravante que ajuizou a ação com o intuito de realizar a desconstituição de hipoteca referente a financiamento imobiliário realizado entre a construtora e o agente financeiro em imóvel adquirido pela autora/agravante. Aduz que as requeridas tinham prazo de 180 dias para providenciar a baixa do referido gravame, no entanto, tal prazo não foi cumprido. Afirma que realizou notificação extrajudicial para tentativa de solução amigável, porém não houve êxito. Assevera que a probabilidade do direito se encontra fundado no fato de a autora/agravante ter cumprido com sua obrigação, qual seja, a quitação do preço. Argumenta haver incidência do Enunciado da Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro é ineficaz perante os adquirentes do imóvel. Sustenta que o risco de lesão grave ou de difícil reparação está evidenciado pela limitação do direito de propriedade da agravante, na medida em que não pode alienar, hipotecar ou dar em garantia o imóvel adquirido. Também alega haver risco de que o agente financeiro ajuíze execução para cobrança do débito. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedida a tutela de urgência para desconstituir a hipoteca (R. 4) e seus respectivos aditivios constantes na matrícula do bem adquirido pela recorrente, especificamente registrado sob o no 159.224 do Cartório do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória requerida. Preparo nos Ids. 18538850 e 18538851. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de antecipação da tutela recursal é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a plausibilidade do direito vindicado. Neste momento processual, e em uma análise sumária, não atribuo relevância suficiente às alegações recursais, apta a autorizar a medida liminar pleiteada, pois, a despeito da afirmação pela agravante de que o imóvel se encontra devidamente quitado, e que, de fato, a jurisprudência considera ineficaz a hipoteca instituída pela construtora em face do promitente comprador de unidade imobiliária, a pretensão da agravante não resta passível de ser acolhida, ao menos, neste momento processual. Isso porque, tal como alertado pelo magistrado de origem, o ordenamento jurídico veda a concessão de tutela de urgência, quando presente o perigo de irreversibilidade da medida (CPC, art. 300, §3°), sendo perfeitamente este o caso dos autos, como a própria agravante aduz, ela pretende a liminar para livremente dispor do bem imóvel. Também relato não estar caracterizada a urgência, uma vez que, conforme narrado pela agravante em suas razões recursais, as requeridas tinham um prazo para proceder a baixa da hipoteca até novembro de 2019. Portanto, em um juízo de cognição perfunctório, as alegações recursais não se revestem de plausibilidade suficiente a justificar a concessão da medida de urgência vindicada. Forte nessas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC/2015. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora